Tribunal: TJBA
Processo: 8002871-05.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002871-05.2021.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Apelante: Joanderson de Jesus Santos Advogado: Dr. João Vítor Moura da Costa (OAB/BA: 53.519) Advogada: Dra. Janaína Catarina Cristina da Silveira Guedes (OAB/BA: 83.956) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael de Castro Matias Origem: 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Joanderson de Jesus Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, e art. 180, caput, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 26/08/2021, por volta das 19h30min, na Baixa da Santinha, Município de Alagoinhas - BA, policiais militares realizavam ronda, quando avistaram um indivíduo na rua transversal à Rua Santa Helena, em frente a um imóvel em construção. Gize-se que, ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo empreendeu fuga, deixando uma mochila preta no referido local, sendo alcançado e detido pela guarnição. Procedida abordagem e revista no aludido indivíduo, no caso, no denunciado, foi encontrada 01 (uma) porção da erva cannabis sativa, droga esta destinada ao comércio. Ademais, na cintura do acusado foi apreendido 01 (um) revólver calibre 38, numeração BJ27720, marca Taurus, com 05 (cinco) cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Registre-se que a arma de fogo apreendida em poder do denunciado encontra-se apta à realização de disparos (Laudo Pericial de fls. 42). Dando continuidade à diligência, os militares retornaram até o local onde o denunciado se encontrava, sendo apreendidos, no interior da sua mochila, 47 (quarenta e sete) porções da erva cannabis sativa, totalizando uma massa bruta de 97,5 g (noventa e sete gramas e cinco decigramas), 01 (um) tablete da mesma substância entorpecente, pesando 162,9 g (cento e sessenta e dois gramas e nove decigramas), drogas estas também destinadas à mercancia. Além disso, foram encontrados, no interior da aludida mochila, 62 (sessenta e dois) pinos eppendorf contendo substância esbranquiçada, pesando um total de 94,8 g (noventa e quatro gramas e oito decigramas), os quais tiveram resultado preliminar negativo para cocaína, [...]. Outrossim, dentro da referida mochila também foram encontrados 03 (três) tubos plásticos eppendorf vazios e 02 (duas) balanças de precisão, uma gandola do exército e 01 uma capa de colete. Imperioso registrar, ainda, que, no interior do imóvel em construção onde se encontrava apenas o acusado foi encontrada 01 (uma) motoneta Shineray, cor vermelha, com restrição de furto, crime este perpetrado no dia 26/08/2021, nos termos do Boletim de Ocorrência de n.º 21-03181 (fls. 17)”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (busca pessoal ilegal), com a sua consequente absolvição; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas colhidas nos autos, sob a alegação de que foram obtidas por meio ilícito. Relativamente à abordagem realizada pelos agentes policiais, cumpre salientar que a revista pessoal - sem prévia autorização judicial - somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Na hipótese vertente, a prova oral colhida nos autos evidencia que a busca pessoal não ocorreu com base apenas em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, tendo sido indicado dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a abordagem, consistente na atitude suspeita do Réu que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, dispensando, no local, uma mochila. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 229.514, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”; e, ainda, “Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”. (STF, RHC 229514 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, publicado em 23/10/2023). V – Confira-se trecho da sentença: “Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante em 26/8/2021, na Baixa da Santinha, nesta cidade de Alagoinhas, por Policiais Militares que, em ronda de rotina, o avistaram em frente a um imóvel em construção, tendo o acusado empreendido fuga com a chegada da guarnição. Em seguida, o acusado fora alcançado e, em revista pessoal, teve apreendida em sua posse uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, com 5 cartuchos intactos, além de uma porção da erva cannabis sativa destinada ao comércio. Retornando ao local onde o réu inicialmente estava, os policiais apreenderam sua mochila dispensada na fuga, em cujo interior havia 47 (quarenta e sete) porções da erva cannabis sativa, com massa bruta de 97,5 g (noventa e sete gramas e cinco decigramas), 1 (um) tablete da mesma substância entorpecente, de 162,9 g (cento e sessenta e dois gramas e nove decigramas), também destinadas à mercancia, além de 62 (sessenta e dois) pinos eppendorf contendo substância esbranquiçada, pesando um total de 94,8 g (noventa e quatro gramas e oito decigramas), cuja perícia concluiu negativamente para a substância cocaína. Ademais, foram apreendidos três tubos plásticos vazios, duas balanças de precisão, uma gandola do exército e uma capa de colete. No interior do imóvel desabitado onde o réu foi inicialmente encontrado havia ainda uma motoneta Shineray, cor vermelha, com restrição de furto, crime ocorrido em 26/8/2021. Prefacialmente, impende que se analise questão suscitada pela defesa do acusado em Memoriais de ID 408250938, referentes à suposta ilegitimidade da busca pessoal, em decorrência de infundadas suspeitas sobre o acusado. Neste sentido, a defesa do acusado pugnou pela nulidade da prova produzida em decorrência da nulidade de todos os atos processuais e procedimentos nela fundamentados. Entretanto, tem-se dos autos que a abordagem ao réu decorreu da sua fuga ao avistar a guarnição, momento em que também dispensou sua mochila, ressaltando que o local da apreensão caracteriza-se como de alta periculosidade na cidade, o que caracteriza conduta suspeita apta a ensejar a interceptação pelos agentes. [...]”. Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem a atuação ilegal dos agentes estatais, não há que se falar em nulidade das provas colhidas nos autos. Afasta-se, portanto, a sobredita preliminar. VI – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão, os laudos periciais e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos do caderno processual, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VII – No que concerne especificamente ao crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente (47 porções e um tablete de maconha, pesando cerca de 260 gramas), o fracionamento em porções, a presença de instrumentos típicos da mercancia (balanças de precisão e recipientes vazios) e a posse concomitante de arma de fogo denotam a atividade de traficância. Relativamente ao porte de arma de fogo, a conduta praticada pelo Apelante também configura o tipo penal previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. Quanto ao crime de receptação, prevalece na jurisprudência a orientação de que, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da sua origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal. No caso concreto, não resta dúvida de que a conduta do Apelante se amolda à figura típica do crime de receptação. Isto posto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática dos delitos que lhe foram imputados. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas realizada pelo Juiz singular. Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente, fixando as penas-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; na segunda etapa, não reconheceu agravantes ou atenuantes; na terceira fase, deixou de aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, estipulando as penas definitivas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. No que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na primeira fase, o Juiz Sentenciante valorou negativamente as mesmas circunstâncias judiciais anteriormente citadas, fixando as penas-base em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase, bem como causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, estipulou as penas definitivas em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Relativamente ao crime de receptação, na primeira fase, o Magistrado valorou negativamente as mesmas vetoriais acima mencionadas, fixando as penas-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição, estipulou as penas definitivas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Ao final, em razão do concurso material, as penas foram somadas, totalizando 12 (doze) anos de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. IX – Merece acolhimento parcial o pleito defensivo de redução das penas-base. Não se vislumbra nos autos fundamentação idônea apta a ensejar a análise desfavorável dos antecedentes e da personalidade do agente, devendo ser mantida, contudo, a valoração negativa da culpabilidade. Da leitura da sentença, depreende-se que o Magistrado singular valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente, expondo os seguintes fundamentos: “[...] o réu agiu com culpabilidade que excede a espécie, uma vez que o delito fora cometido durante benefício de saída temporária; conforme certidão de Id. 482738680, o acusado possui outros registros criminais, com condenação transitada em julgado; [...] e, sobre sua personalidade, tem-se que destemida às ordens judiciais, uma vez que há registros de evasão de estabelecimento prisional e houve tentativa de fuga à abordagem policial”. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “O fato de o delito ter sido praticado durante o gozo de saída temporária justifica a exasperação da pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 686.320/SC, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). Portanto, mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade do agente com relação aos três crimes, pois amparada em fundamentação concreta e idônea. X – No entanto, quanto aos antecedentes, verifica-se que os “outros registros criminais” mencionados na sentença (constantes na certidão de Id. 78054281), com exceção de uma condenação transitada em julgado, referem-se a ações penais ainda em andamento, as quais não podem ser consideradas para fins de exasperação das penas-base. Importa lembrar o entendimento consolidado na Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Destaca-se que a única condenação pretérita definitiva (processo n.º 0500709-87.2019.8.05.0004) transitou em julgado após a prolação da sentença ora analisada, não sendo possível a sua utilização para fins de valoração negativa dos antecedentes. No que concerne à personalidade do agente, a evasão de estabelecimento prisional - invocada para justificar a valoração negativa da mencionada vetorial - constitui circunstância já considerada na análise desfavorável da culpabilidade. A conduta de evadir-se do estabelecimento prisional evidencia o desrespeito às determinações judiciais, aspecto que se encontra relacionado ao grau de culpabilidade demonstrado pelo agente ao praticar os delitos durante o gozo de saída temporária. Outrossim, a tentativa de fuga durante a abordagem policial - também levada em consideração pelo Juiz singular para valorar negativamente a personalidade - constitui circunstância relativa às próprias infrações penais que estão sendo apuradas no presente feito, uma vez que se relaciona diretamente com a conduta do Réu que motivou a busca pessoal. Desse modo, impõe-se afastar a análise desfavorável dos antecedentes e da personalidade do agente. XI – Por conseguinte, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, as penas-base devem ser reduzidas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Salienta-se que a exasperação das penas-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça). Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, quanto à pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, razão não assiste à defesa. No caso concreto, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto da prática do tráfico de drogas, evidenciam a dedicação do Apelante à atividade criminosa, o que impede a aplicação do aludido redutor. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de armas e munições em contexto de tráfico de drogas é elemento concreto que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 912.378/SP, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 12/12/2024. Desse modo, as penas definitivas - pela prática do delito de tráfico de drogas - restam estipuladas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. XII – Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelos fundamentos anteriormente expostos, as penas-base devem ser reduzidas para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Inexistindo atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, bem como causas de aumento ou de diminuição, as penas definitivas restam estipuladas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Relativamente ao crime de receptação, de igual modo, as penas-base devem ser reduzidas para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, restando definitivamente estipuladas no mesmo patamar, em razão da ausência de outras causas modificadoras. Somadas, as penas definitivas totais impostas ao Apelante ficam dosadas em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, em observância ao art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002871-05.2021.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Apelante, Joanderson de Jesus Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.